Tribunal: TJDFT
Processo: 0713341-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713341-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RICARDO FERREIRA DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por RICARDO FERREIRA DE SOUSA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O Impetrante aduz que realizou ressonância magnética de crânio em clínica particular e em 07/02/2025 levou a consulta médica no HRAN. Afirma que o médico assistente o orientou a dar entrada no Hospital de Base do DF para internação e cirurgia. Neste hospital, fez novos exames e em 10/02/2025 um grupo de neurologistas indicou cirurgia em virtude de tumor no cérebro. Conta que ficou 11 dias internado para retirada de parte do material do tumor para biópsia e que devido à sua idade e bom controle de crises foi lhe dada alta hospitalar sem que fosse realizado o procedimento. Assevera que o procedimento cirúrgico deveria ocorrer no mês de março de 2025, mas que até o dia do protocolo da ação, em 4 de abril de 2025, não há perspectiva quanto à sua realização. Salienta que tem sentido tontura aguda, enjoo e perda de memória recente, além de estar sofrendo com crises do transtorno esquizoafetivo. Requer a gratuidade de justiça e a concessão de liminar para que a autoridade coatora seja obrigada a promover a neurocirurgia necessária ao tratamento do tumor cerebral detectado. Requer, no mérito, a confirmação da liminar e a concessão da segurança. Determinei que o Impetrante demonstrasse a sua alegada hipossuficiência. O Impetrante fez o pagamento das custas iniciais. É o relatório. Decido. Diante do pagamento das custas, julgo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Passo ao exame do pedido liminar. Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. O deferimento de liminar, por sua vez, exige a presença de fundamento relevante e o reconhecimento de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, de acordo com o disposto no art. 7o da Lei n. 12.016/2009. No caso, embora o Impetrante alegue sofrer em virtude da demora na realização de seu tratamento, não traz prova suficiente acerca de risco de dano grave, principalmente porque se extrai do relatório médico que o procedimento cirúrgico pleiteado é de caráter eletivo e não de emergência (ID 70571962). Além disso, vale lembrar que a interferência judiciária no sistema público de saúde somente se justifica em situações excepcionais. Portanto, dada a necessidade de ser considerada na interpretação das normas sobre gestão pública o sistema de regulação, como estabelece o art. 22 da LINDB, há que observar se houve violação à fila de pacientes a serem atendidos, conforme a gravidade dos casos. Nesse sentido, alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, de modo a atender ao Impetrante, em detrimento daqueles que se encontram classificados em graus de risco mais elevados, violaria o princípio da isonomia. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado deste Tribunal: CONSTITUCIONAL.ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA ELETIVA. SUS. FILA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. O ente estatal é obrigado a assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Política (artigo 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204/216), uma vez que se trata de uma garantia de índole constitucional, sendo defeso à Administração se furtar a este dever legal (artigo 37, CF). Contudo, o direito de realizar cirurgia na rede pública de saúde em detrimento de demais pacientes constantes em lista de espera elaborada pelo SUS é restrito às hipóteses de extrema urgência, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 2. Segurança denegada. (Acórdão 1438752, 07057414220228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, diante da ausência de prova acerca de suposta subversão injustificada do sistema de regulação, aliada à falta de suficiente demonstração do risco de dano grave, não reconheço fundamento relevante para a concessão da medida antecipatória pretendida. Por fim, há que se registrar que o pedido liminar esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Pelas razões expostas, INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se à autoridade apontada como coatora para que preste as informações, no prazo legal. Colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2025 17:46:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador